Tribunal: TJBA
Processo: 0003316-50.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0003316-50.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
Joelson de Matos Santos e outros (8)

Advogado(s)
:

JACKSON PEREIRA DA SILVA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AUXÍLIO-TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OBTIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - RECURSO REJEITADO

1. Cuida-se de embargos de declaração em agravo interno em face de decisão que afastou a litispendência entre a presente ação mandamental e ação de execução de título judicial coletivo tombada sob número 8130522-29.2021.8.05.0001 promovida pelo impetrante EDSON SOARES SÁ onde foram julgados improcedentes os pedidos formulados pelo mesmo em vista do acolhimento da prescrição do direito em promover a execução.

2. O §1º, do art. 337 estabelece que “
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
” e esclarece em seu §2º que “
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
”.

3. O acórdão guerreado ao afastar a alegada litispendência em relação a ação em rito comum tombada sob número 8130522-29.2021.8.05.0001 infirmou posição que as partes são diferentes e as causas de pedir são diferentes, sendo ali uma execução de título judicial agitada contra o Estado, enquanto aqui estamos diante de ação mandamental em face do Governador e do Secretário da Administração do Estado da Bahia.

4. Para além infirmou que o alcance e o rito das ações são diversos, sendo a presente ação de conhecimento onde o impetrante pediu o reconhecimento do direito a percepção e o pagamento de auxílio-transporte, enquanto na execução 8130522-29.2021.8.05.0001 o pleito é de cobrança de valores devidos nos moldes do título judicial formado em ação coletiva, cuja improcedência foi firmada com força na prescrição do direito de executar aquele título em específico.

5
. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos rejeitados, reconhecendo prequestionados os artigos citados no mesmo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003316-50.2016.8.05.0000
, em que figuram como apelante
Joelson de Matos Santos e outros (8)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Janeiro de 2026.